Tribunal: TJMT
Processo: 1013904-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013904-29.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Depósito Judicial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO BROMATI NETO - CPF: 354.511.588-78 (ADVOGADO), MARCOS SILVA DE ARAUJO - CPF: 983.025.158-68 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS COSTA - CPF: 142.512.138-15 (AGRAVANTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.

O exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada (artigo 135 do CTN), nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1013904-29.2019.8.11.0000

AGRAVANTES: MARCOS SILVA DE ARAÚJO

ANTONIO CARLOS COSTA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por
Marcos Silva de Araújo e Antônio Carlos Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 8637-77.2013.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido apenas para determinar o desbloqueio das contas dos Executados uma vez que já havia depósito judicial garantindo a execução, afastando a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios.

Argumentam os Agravantes que a decisão merece ser reformada, ao argumento de que o sócio não pode ser responsabilizado pelos débitos, uma vez que não praticou qualquer irregularidade descrita no artigo 135 do CTN, de modo que deve ser declarada sua ilegitimidade para figurarem no polo passivo da execução.

Afirmam que, o sócio Antônio Carlos Costa se retirou da sociedade em julho de 2011, ou seja, antes da constituição do crédito por meio da inscrição em dívida ativa, que ocorreu apenas em 27-2-2013.

Requer a concessão do efeito ativo pleiteado e, ao final, que seja dado provimento ao recurso de agravo de instrumento, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade dos sócios para figurarem no polo passivo da demanda.

A liminar foi indeferida. (Id. 17245466).

Embora intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões (Id. 25167453).

Desnecessário parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Marcos Silva de Araújo e Antônio Carlos Costa
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no. 8637-77.2013.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido apenas para determinar o desbloqueio das contas dos Executados uma vez que já havia depósito judicial garantindo a execução, afastando a alegação de ilegitimidade passiva dos sócios.

Extrai-se dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou, em
7-3-2013
, a ação de execução fiscal, em desfavor dos Agravantes e da Executada MSA Empresa Cinematográfica LTDA, objetivando o recebimento de débitos no valor de R$ 10.177,63 (dez mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), cujo fato gerador ocorreu em
9/2010
e foi constituído em
17-9-2010.

No tocante à questão sobre a legitimidade passiva de sócio de Empresa, o STJ firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), de que não cabe o exame da
ilegitimidade passiva ad causam
em Exceção de Pré-executividade
quando essa atividade demandar dilação probatória
. Confira sua ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".
2.
Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras
. 3.
Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ (REsp 1.104.900/ES, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJe de 1.4.2009). [Destaquei]

In casu
, verifico que os Recorrentes constam como corresponsáveis na CDA, de modo que cabem a eles a comprovação de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos".

Ocorre que o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada, nos termos da orientação do STJ, demanda dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio de apresentação de mera petição na ação de execução.

Quanto a alegação de que o sócio Antônio Carlos Costa é parte ilegítima, porque se retirou da empresa antes da constituição do crédito, também não deve, em princípio, prosperar tal alegação, uma vez que, não se considera a data da constituição do crédito, mas a data do fato gerador, que, na hipótese, ocorreu em setembro de 2010 (fls. 26), ou seja, quando o Agravante ainda fazia parte da sociedade, retirando-se apenas em julho de 2011.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020